Tribunal: TJBA
Processo: 8014972-69.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014972-69.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SISBRACON CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, ASSISELE VIEIRA PITERI DE ANDRADE

APELADO: GILMARA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE DE SOUZA NETO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE FINANCIAMENTO COM LIBERAÇÃO RÁPIDA DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por SISBRACON CONSÓRCIO LTDA e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que julgou procedente a Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gilmara Souza de Jesus. A sentença declarou a nulidade dos contratos de consórcio e seguro prestamista celebrados entre as partes, condenando as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 19.287,38, devidamente corrigida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a contratação do consórcio foi celebrada mediante vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e, em caso positivo, se são devidas a anulação do negócio jurídico, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações contratuais.

4.
O conjunto probatório demonstra que a consumidora foi induzida a erro quanto à natureza do negócio jurídico, mediante oferta apresentada como financiamento com liberação célere de crédito, quando, na realidade, tratava-se de contrato de consórcio sujeito à contemplação por sorteio ou lance.

5.
A formalização posterior do contrato de adesão, bem como a gravação de confirmação de dados ou declaração escrita, não são suficientes para afastar o vício de consentimento quando evidenciado que a contratação foi precedida por publicidade enganosa e indução a erro.

6.
Configurado o erro substancial quanto à natureza do negócio, impõe-se a anulação do contrato, nos termos dos arts. 138, 139 e 171, II, do Código Civil, com o consequente retorno das partes ao estado anterior à contratação, mediante restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos do art. 182 do Código Civil.

7.
As regras da Lei nº 11.795/2008, que disciplinam a devolução de valores ao consorciado desistente ou excluído, não se aplicam à hipótese de nulidade do negócio jurídico decorrente de vício de consentimento.

8.
O comportamento das fornecedoras ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando prática comercial abusiva que frustrou legítima expectativa da consumidora e ocasionou sofrimento psíquico relevante, circunstância que justifica a condenação por danos morais.

9.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A promessa de financiamento com liberação imediata de crédito, utilizada para induzir consumidor à contratação de consórcio, configura publicidade enganosa e vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

2. Reconhecida a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenções, bem como indenização por danos morais quando comprovada frustração relevante da legítima expectativa do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014972-69.2023.8.05.0080,
em que figuram como Apelante,
SISBRACON CONSORCIO LTDA e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO,
e Apelado,
GILMARA SOUZA DE JESUS.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça